Tribunal: TJMT
Processo: 0052856-10.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052856-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CNPJ: 11.506.077/0001-54 (APELADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a abstenção da inclusão do ICMS sobre a TUSD na base de cálculo da energia elétrica. Esta Câmara negou provimento ao recurso. Posteriormente, diante da interposição de recurso extraordinário pelo Estado e do julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o retorno dos autos para análise de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) as tarifas TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz do entendimento fixado no Tema 986 do STJ; e (ii) se a modulação de efeitos determinada naquele julgamento beneficia o contribuinte que obteve tutela provisória antes do marco temporal estabelecido.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.163.020/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a, da Lei Complementar 87/1996.

4. A decisão do STJ estabeleceu modulação dos efeitos, fixando o marco temporal em 27 de março de 2017, de modo que ficam mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia até a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, ocorrida em 29 de maio de 2024.

5. No presente caso, houve concessão de tutela provisória em 17-11-2015, ou seja, antes do marco temporal definido no julgamento do tema repetitivo. Assim, aplica-se a modulação de efeitos, mantendo-se a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão paradigma.

6. A modulação de efeitos não se aplica aos contribuintes sem ajuizamento de demanda judicial, com demanda judicial na qual inexista tutela de urgência ou de evidência, ou com tutela condicionada à realização de depósito judicial. Entretanto, tais hipóteses não se verificam no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Exercido o juízo de retratação positivo, readequando o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 986. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(i) As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, quando lançadas na fatura como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, nos termos do Tema 986 do STJ;

(ii) A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ beneficia o contribuinte que obteve tutela provisória antes de 27 de março de 2017, mantendo-se a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela e a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29 de maio de 2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei Complementar 87/1996, art. 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024, Tema 986; TJ-AM, Apelação Cível 0641684-69.2017.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 02/04/2024; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 10108982620168260477, Rel. Maria Olívia Alves, j. 15/07/2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 10006746820178260291, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL 0052856-10.2015.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de exame de juízo de retratação com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ratificando a sentença que determinou que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir o pagamento do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da Impetrante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de exame de juízo de retratação com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/2015, do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ratificando a sentença que determinou que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir o pagamento do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da Impetrante.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica de sua Unidade Consumidora.

A segurança foi concedida nos termos acima mencionado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora, ratificando a sentença sob reexame, por entender pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação a dispositivos constitucionais.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia se cinge a afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TUSD na base de cálculo do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Com o julgamento do REsp 1.163.020, que gerou o Tema nº 986, em
13-3-2024
, e publicação do acórdão em
29-5-2024,
o E. Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, nos seguintes termos:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

(Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024 Tema nº 986).

Desse modo, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, como no presente caso.

Por outro lado, cumpre salientar que o E. STJ, realizou a modulação dos efeitos da decisão, fixando-se a data de
27-3-2017
, estabelecendo que:

estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. CONTROVÉRSIA JULGADA. DESAFETAÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabelecendo, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

II - Houve modulação dos efeitos da decisão, oportunidade em que se estabeleceu que, até o dia 27 de março de 2017, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
.

III - Todavia, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. No caso de processos com decisões transitadas em julgado, a seção considerou que os casos devem ser analisados isoladamente, pelas vias judiciais adequadas.

IV - Portanto, como na presente demanda não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência, não há falar em modulação de efeitos, razão pela qual conclui-se pela legitimidade da inclusão na base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da energia elétrica e demais encargos que constituem o custo da operação nos termos do julgamento do Tema 986 pelo STJ.

V – Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/4/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/4/2024) [Destaquei]

Por outro lado, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e,

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

Diante da modulação dos efeitos e considerando que no presente caso houve a
concessão

da liminar em 17-11-2015

ou seja, antes do marco definido no tema repetitivo (
27-3-2017
), deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em
29-5-2024
, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO.

– Ação declaratória de inexigibilidade de tributo com pedido de repetição de indébito em dobro – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Não provimento do recurso de apelação e do reexame necessário, mantida a procedência parcial do pedido – Col. Superior Tribunal de Justiça que sob o rito dos recursos especiais repetitivos fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" (Tema Repetitivo 986) – Improcedência do pedido que se impõe – Necessidade, no entanto, de observância da modulação dos efeitos –
Primeira Seção que fixou que até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, que deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
– Tutela provisória concedida antes do referido marco – Embargos de declaração do Estado acolhidos, com observação. Prejudicado os embargos de declaração do autor.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10108982620168260477 Praia Grande, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 15/7/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/7/2024) [Destaquei]

ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD).
Tarifas que integram a base de cálculo. Tema 986 do STJ. Manutenção dos efeitos da liminar até 29 de maio de 2024, nos termos da modulação dos efeitos.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com observação
.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10006746820178260291 Jaboticabal, Relator: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/7/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/7/2024) [Destaquei]

Assim, o presente recurso merece provimento parcial.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.163.020/RS, Tema 986, e, consequentemente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
ressalvando a

inexigibilidade da TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29-5-2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025